Tribunal: STF
Processo: ARE 1416290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL E CONTRAVENÇÃO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/47, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    SUSCITADA A INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AFASTAMENTO. DENUNCIADO QUE ERA SOGRO DA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS. OCORRIDO QUE SE DEU EM AMBIENTE FAMILIAR, MEDIANTE PREVALECIMENTO DA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. TESE REPELIDA.



    ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL. CONDUTA QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. PALAVRA DA OFENDIDA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CASOS DESSE JAEZ, CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL, DANDO CONTA QUE EM MEIO AO CLIMA HOSTIL, DECORRENTE DE UMA DISCUSSÃO, O APELANTE PEGOU/APERTOU EM SEU BRAÇO. 2. AMEAÇA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE QUE MUITO NÃO SE PODE EXIGIR. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A FALA JUDICIAL DA TESTEMUNHA DE VISU, NO SENTIDO DE QUE O APELANTE AMEAÇOU AGREDI-LA FISICAMENTE. TEMOR EVIDENCIADO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMEDIATAMENTE APÓS O FATO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO.



    SURSIS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS (SIMPLES E ESPECIAL). APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL, POR SER MAIS BENÉFICO AO APELANTE. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO SURSIS SIMPLES. 



    RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente